Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), DIONESCLEI BREDA FERREIRA - CPF: 980.081.291-15 (PACIENTE), YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA - CPF: 046.695.851-00 (ADVOGADO), 2a Vara Paranatinga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (IMPETRANTE), YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA - CPF: 046.695.851-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONESCLEI BREDA FERREIRA
IMPETRANTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO, YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000672-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: DIONESCLEI BREDA FERREIRA
IMPETRANTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO, YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Thais De Fátima Matheus Ricardo e outros em benefício de
DIONESCLEI BREDA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narram que prisão do paciente decorreu de um cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, realizado em 19/01/2023, em sua residência, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além de ser inidônea a fundamentação invocada, bem como é portador do vírus HIV, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Com esses argumentos pretendem, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão cautelar ou substituição da segregação por prisão domiciliar, haja vista sua condição saúde.

A liminar foi indeferida, consoante id. 155495196.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, esclarecendo que
“não foi informado a este Juízo que o reeducando possui alguma condição especial no seu estado de saúde que o impossibilite de permanecer preso” (id.
156208666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

id. 156674650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONESCLEI BREDA FERREIRA
IMPETRANTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO, YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tal como afirmado na decisão liminar,
no que tange à argumentação de que o paciente é portador do vírus HIV e necessita de cuidados especiais, tenho que não há como acolhê-la, isso porque não existe comprovação de que tal fundamento tenha sido submetido ao contraditório
e apreciado perante o Juízo
a quo
, o que poderia caracterizar supressão de instância e indevido posicionamento deste Tribunal.

Malgrado as impetrantes em petição complementar tenha informado que submeteu a tese ao Juízo singular, no entanto, até a presente data,
1o/03/2022
, elaboração desta minuta de voto, por este Relator, não consta que tenha sido apreciado pela autoridade coatora, além do mais, não verifico nos autos, avaliação médica atestando a extrema debilidade do paciente, sendo imprescindível para sua custódia domiciliar, o que impede a concessão de ofício.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, consta que a Magistrada singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida, sobretudo pela considerável quantidade de droga e a reiteração criminal, consignando que:

“ (...)Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo preliminar das drogas e pelos termos de declarações que constam nos autos, logo presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública. Isto porque, conforme se extrai dos autos o flagranteado foi preso em flagrante delito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n. 1003343-03.2022.8.11.0044, o qual foi deferido em razão de ter ficado evidenciado pelas investigações realizadas pela Polícia Civil que Dionesclei Brada Ferreira seria a principal liderança do tráfico de Gaúcha do Norte com movimentação de usuários em sua residência, seja pela parte da frente, seja pelos fundos. Assim, com a apreensão da elevada quantidade de drogas enterrada próximo ao muro dos fundos de sua residência, ao menos por ora, há fortes evidências de que elas lhe pertencem. Ademais, tal evidência se corrobora com a elevada quantidade de dinheiro apreendido dentro de sua residência, qual seja R$ 1.992,00 (um mil e novecentos e noventa e dois reais), sendo que o flagranteado relatou estar desempregado e ser prestador de serviços gerais quando estes eventualmente aparecem. Portanto, faz-se necessário garantir a ordem pública.

Oportunamente, tenho que pontuar que o flagranteado é contumaz na pratica de crimes, eis que já respondeu várias ações penais e atualmente responde pelo crime de homicídio (processo n. 0000648-74.2014.8.11.0044), conforme folha de antecedentes criminais em anexo.

Há, ainda, de se considerar que o delito, em tese, praticado pelo flagranteado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do flagranteado DIONESCLEI BREDA FERREIRA, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP. (...)”

Com efeito, malgrado as alegações das impetrantes, verifica-se que a decisão impugnada evidenciou, de maneira inconteste, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que conforme destacado pela magistrada, o paciente possui outro processo em andamento, inclusive, por crime grave – homicídio - além da considerável quantidade de droga apreendida (324 gramas de maconha) pois consoante investigações realizadas pela Polícia Civil, o paciente seria a principal liderança do tráfico
no município de Gaúcha do Norte,
o que evidencia a periculosidade social do autuado, sendo necessária a prisão preventiva para fins de resguardar a ordem pública.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
. A propósito: HC n. 286854/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023